Tribunal: TJBA
Processo: 8002348-78.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002348-78.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES LOPES DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PEDRO CEDRAZ RAMOS, LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO TOTAL DOS SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E DE INTERNET. PERÍODO DE 11/06/2018 À 14/06/2018.
FORTES
CHUVAS E VENTOS. RISCO DA ATIVIDADE E FORTUITO INTERNO
.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DE R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO.

I- A apelante conta com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, moradora da zona rural, sem que a empresa impugnante tenha trazido aos autos elementos demonstrativos de ter ela rendimento suficiente para arcar com as despesas processuais.
Impugnação à gratuidade, rejeitada.

II- Mérito. A apelante pretende a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente seu pedido de danos morais, baseado na alegação de falha na prestação dos serviços telefônicos e de internet.

III- A empresa apelada confirmou o fato da interrupção dos serviços de telefonia móvel e de internet. A justificativa, calcada na ocorrência de fortes chuvas e ventos, além de não encontrar eco nas provas dos autos, consubstancia fato configurador de
fortuito interno, o qual é previsível e integra o risco da própria atividade. Jurisprudência desta Corte.

IV- A interrupção indevida dos serviços telefonia móvel e de internet extrapola o mero aborrecimento, ensejando dano moral, cujo valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra
razoável para fins da correlata compensação
,
considerando o caráter pedagógico e desestimulante da condenação. Jurisprudência desta Corte.

V- APELAÇÃO PROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
MARIA DE LOURDES LOPES DOS SANTOS OLIVEIRA
em face da sentença proferida no Juízo da
Vara Cível e do Consumidor de Conceição do Coité, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais Punitivos e Pedagógicos em Decorrência da Falha de Prestação de Serviço em Rede de Telefonia Móvel, ajuizada em desfavor do
CLARO S.A
.

Acordam o
s Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

DAR

PROVIMENTO
a este recurso de apelação, para julgar procedente o pedido e condenar a empresa acionada a compensar os danos morais, fixando o valor compensatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, invertendo os ônus sucumbenciais,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA